Tribunal: STF
Processo: ARE 1024574
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Agravo interno. Competência do juízo prolator da decisão agravada para julgamento do recurso. 



    1. Interposto agravo interno é competente o juízo prolator da decisão agravada para o julgamento do recurso. 



    2. Na ausência de retratação pelo juízo monocrático de origem, o agravo interno deveria ter sido submetido ao colegiado competente.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.